Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-14.2022.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão em membro inferior esquerdo, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão em membro inferior esquerdo, decorrente de acidente típico de trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.